Tribunal: TJPA
Processo: 0800239-30.2022.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800239-30.2022.8.14.0035

APELANTE: JOSENILDO DE SOUZA PINTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal. Apelação criminal. Lesão corporal grave. Art. 129
, § 1º, I
E
II,
Do código penal. Dosimetria da pena. Circunstâncias judiciais. Fundamentação inidônea. redução da pena-base. Incidência da agravante de surpresa e atenuante da confissão espontânea. compensação parcial. inteligência da súmula 231 do stj. Causa de diminuição de pena do art. 129, § 4º, do código penal. Impossibilidade. Recurso parcialmente provido
.

I.
caso em exame

1.

Apelação criminal interposta por Josenildo de Souza Pinto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, que o condenou a 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal grave, tipificado no art. 129, § 1º, I e II, do Código Penal. A defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base acima do mínimo legal e pleiteia o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 129, § 4º, do Código Penal, alegando que o réu agiu sob violenta emoção após provocação injusta da vítima.

II.
questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a fundamentação utilizada para fixar a pena-base acima do mínimo legal é idônea; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 129, § 4º, do Código Penal.

III.
razões de decidir

3.

A fundamentação para fixação da pena-base acima do mínimo legal, baseada na culpabilidade do réu pelo fato de a vítima ser de seu convívio social, revela-se vaga e insuficiente, não configurando elemento concreto apto a justificar o aumento da pena.

4.

O comportamento da vítima deve ser considerado neutro na dosimetria penal, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 18 do Tribunal de Justiça do Estado.

5.

A redução da pena-base para o mínimo legal de 1 ano de reclusão é necessária, uma vez que a fundamentação apresentada para a exasperação inicial é inadequada.

6.

O juízo sentenciante reduziu a pena do recorrente na segunda fase da dosimetria para 1 ano e 6 meses de reclusão, ao fazer a compensação parcial entre a agravante da surpresa e a atenuante da confissão espontânea, com preponderância para esta última. Não há que se falar em redução da pena intermediária, ante a impossibilidade de redução aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ e Repercussão Geral 597270 - STF. Precedentes. Diante da inexistência de causas de aumento ou redução de pena, resta a pena definitiva fixada em 1 ano de reclusão.

7.

Quanto ao pleito de reconhecimento da causa de diminuição de pena por violenta emoção logo após provocação injusta, os elementos probatórios não corroboram que o réu agiu sob domínio de violenta emoção imediatamente após a provocação. O réu retornou ao bar com uma faca após uma altercação inicial, o que indica a ausência de imediatidade necessária para configurar a causa de diminuição do art. 129, § 4º, do Código Penal.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido para reduzir a pena-base ao mínimo legal, fixando a pena em 1 ano de reclusão, mantido o regime inicial aberto e demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:

1.

A fundamentação para a fixação da pena-base acima do mínimo legal deve se basear em elementos concretos que demonstrem maior reprovabilidade na conduta do agente.

2.

O comportamento da vítima deve ser considerado neutro na dosimetria penal, conforme Súmula nº 18 deste Tribunal.

3.

A aplicação de circunstância atenuante não pode reduzir a pena intermediária aquém do mínimo legal. Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça e Repercussão Geral 597270 - STF. Precedentes desta Corte.

4.

A causa de diminuição de pena prevista no art. 129, § 4º, do Código Penal exige prova de que o agente agiu sob violenta emoção imediatamente após provocação injusta, o que não se verifica quando há intervalo temporal significativo entre a provocação e a agressão.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59, 129, § 1º, I e II, e § 4º; Súmula nº 18 do TJPA.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Criminal nº 0003094-84.2010.8.14.0051, Rel. Des. Raimundo Holanda Reis, 3ª Turma de Direito Penal, j. 21.06.2021; STJ, AgRg no AREsp nº 1.041.651/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 01.06.2017, DJe 09.06.2017; STJ, Súmula 231; STF, Repercussão Geral nº 597270.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo parcialmente provido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por JOSENILDO DE SOUZA PINTO contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, que o condenou a uma pena de 1 ano e 6 meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal grave, previsto no artigo 129, § 1º, I e II, do Código Penal.

Em suas razões recursais, a defesa alega a ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

O apelante requer, ainda, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 129, § 4º, do Código Penal, por ter agido sob violenta emoção, logo após provocação injusta da vítima, o que não foi devidamente considerado pelo juízo de primeiro grau. Assim, o apelante pede a reforma da sentença para que a pena-base seja reduzida ao mínimo legal, além do reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 129, § 4º, do Código Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público sustenta a manutenção da sentença condenatória, alegando que a fixação da pena-base acima do mínimo legal está devidamente fundamentada na elevada culpabilidade do réu e no comportamento da vítima que colaborou para a eclosão do delito, além de argumentar que não se aplicam as causas de diminuição de pena invocadas pelo apelante, pois não restou demonstrado nos autos que o réu agiu sob violenta emoção logo após uma provocação injusta.

O Ministério Público de 2º grau, em parecer sucinto, opinou pelo desprovimento do recurso de apelação, argumentando que a sentença está devidamente fundamentada e que não há elementos que justifiquem a modificação da pena aplicada pelo juízo de primeiro grau.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Narram os autos que, no dia 19/02/2022, o apelante, utilizando-se de uma faca, desferiu um golpe na região lombar da vítima Redinei de Vasconcelos Paiva, conhecido como "Bebe Leite", resultando em lesões corporais graves que colocaram a vida da vítima em risco e exigiram intervenção cirúrgica.

Vale transcrever
a exordial acusatória, na parte que interessa:

“Narram os autos do inquérito policial tombado sob o 69/2022. 100018-7, instaurado mediante portaria, que no dia 19/02/2022, por volta das 00:00 h, em frente ao no bar Pubbeee (bar da Jéssica), na Rua G, sem número, bairro Perpétuo Socorro, Obidos - PA, o DENUNCIADO
JOSENILDO DE SOUZA PINTO
ofendeu a integridade corporal ou a saúde do ofendido REDINEI DE VASCONCELOS PAIVA, conhecido como "Bebe Leite", mediante um golpe de faca, pelas costas, na região lombar, provocando-lhe lesões corporais que ocasionaram perigo de vida; choque hipovolêmico e a necessidade de cirurgia, resultando na incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias consoante o teor do auto de exame de lesões corporais constante do ID 53199437 - Pág. 9. Com efeito, segundo a testemunha JESSICA CUNHA DE SOUZA, proprietária do bar PUBBEEE, no final do ano de 2021 localizava-se em um outro endereço, na Travessa 09 com a Rua H, em frente ao Campo do Mariano, bairro Perpétuo Socorro, Óbidos - PA, ali encontravam-se em certa oportunidade o DENUNCIADO JOSENILDO DE SOUZA PINTO e ofendido REDINEI DE VASCONCELOS PAIVA consumindo bebidas alcoólicas em mesas diferentes quando se iniciou uma confusão no bar durante a qual o último disse em tom de brincadeira que iria quebrar um copo na cabeça de quem estragasse o final de semana dele. SANDRA DE SOUZA PINTO, não qualificada, irmã do DENUNCIADO JOSENILDO DE SOUZA PINTO ouviu o gracejo e contou ao irmão que se armou de um punhal e foi tirar satisfações com o ofendido REDINEI DE VASCONCELOS PAIVA. A testemunha JESSICA CUNHA DE SOUZA conseguiu tirar o punhal da posse do DENUNCIADO devolvendo-o posteriormente a SANDRA DE SOUZA PINTO quando esta deixou o local com o irmão. No dia do crime, a testemunha percebeu que JOSENILDO DE SOUZA PINTO perseguia REDINEI DE VASCONCELOS PAIVA dentro do bar. Do lado de fora, a testemunha HERCULES SANTOS MARIALVA viu o ofendido REDINEI DE VASCONCELOS PAIVA dizer ao DENUNCIADO JOSENILDO DE SOUZA PINTO: "O QUE TU QUER DE MIM? PARECE QUE TA ME VIGIANDO?", momento em que virou de costas para o último, que lhe aplicou um golpe com um instrumento cortante na região lombar descrito no auto de lesão corporal existente nos autos de processo. Todas as testemunhas presentes no local afirmam que não houve desentendimento entre o ofendido e o DENUNCIADO no dia do crime. SANDRA DE SOUZA PINTO confirmou que viu o irmão saindo do bar no dia do crime, que o interpelou e o mesmo lhe disse que tinha sido agredido pelo ofendido e por isso teria sido o autor da facada. O DENUNCIADO JOSENILDO DE SOUZA PINTO não foi encontrado pela polícia civil, motivo pelo qual foi qualificado indiretamente e sua prisão preventiva requerida pela autoridade policial. Do direito. Praticando a conduta acima descrita, o DENUNCIADO JOSENILDO DE SOUZA PINTO incorreu nas disposições do art. 129, § 1°, I e II do CPB, delito praticado com evidente motivo fútil, consistente em represália por desavença passada e com recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que foi praticado pelas costas desta e de surpresa, concorrendo as circunstâncias agravantes constantes do art. 61, Il, "a" e "c" do CPB. A autoria e materialidade delitiva comprovam-se através dos depoimentos das testemunhas e do ID 53199437 - Pág. 9, fundamentando assim a presente ação”.

O Ministério Público denunciou o recorrente como incurso no
artigo 129, § 1º, I e II c/c art. 61, II, “a” e “c”, todos do Código Penal
. O juiz de primeiro grau, ao analisar os elementos de prova constantes dos autos, acolheu a tese do Ministério Público e condenou o apelante pela prática do crime de lesão corporal grave, à pena de
1 ano e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto
.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas por meio do boletim de ocorrência, Laudo pericial de ID n. 53199437, relatório da autoridade policial e depoimento das testemunhas, bem como pelos documentos colhidos durante a instrução processual, como as declarações prestadas pela vítima e testemunhas em sede judicial.

Transcrevo

a dosimetria na parte que interessa,
verbis
:

“CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP O grau de reprovabilidade da conduta, respeitante
à culpabilidade merece censura pois o réu a vítima era uma pessoa do seu convívio social, e estavam se divertindo juntos quando ocorreu o fato
. O réu não registra antecedentes. A conduta social do acusado não foi aferida nos autos. A personalidade não restou esclarecida de forma negativa. Quanto aos motivos do delito, são os próprios dessa espécie. As circunstâncias do crime merecem censura haja vista que o réu se aproveitou do momento em que a vítima estava distraída e, de surpresa, aplicou o golpe de faca, porém, por ser tratar de agravante, deixo para valorá-la na próxima fase da dosimetria. As consequências do crime são capazes de fugir da normalidade do tipo, pois causou à vítima perigo de vida, porém, essa circunstância já está valorada pelo legislador. A vítima colaborou com a eclosão do delito, pois provocou o réu. Analisadas as circunstâncias judiciais, fixo a pena base em 02(dois) anos de reclusão. Em razão da agravante da surpresa, compenso-a com a atenuante da confissão, pelo que fixo a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão torna-a DEFINITIVA, por inexistir causas de aumento ou diminuição. DETRAÇÃO Tendo em vista que o réu ficou preso no período de 23/08/2022 e solto em 11/11/2022, detraio o tempo de 02 meses e 12 dias de pena cumprida, restando, ainda, 01 (um ano), 03 (três) meses e 18(dezoito) dias de pena a cumprir. · DA FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL Fixo como regime de cumprimento da pena o aberto, conforme art. 33, §2º, ‘C’ do CP
”.

Cumpre observar que ao realizar a dosimetria, o juízo
a quo,
na primeira fase
,
valorou negativamente uma única circunstância judicial, qual seja a "culpabilidade", fundamentando-se no fato da vítima ser uma pessoa do convívio social do réu, o que resultou na fixação da pena-base acima do mínimo legal, em 2 anos de reclusão. Tal fundamentação, entretanto, se revela vaga e inidônea, não se mostrando razoável para exasperar a pena-base.

É cediço que a análise da culpabilidade deve ser entendida como o grau de reprovabilidade da conduta do agente, compreendendo a valoração calcada em elementos concretos que revelem maior censura na forma de agir do acusado. Na hipótese, o magistrado não logrou demonstrar a reprovabilidade do réu em grau elevado de modo a justificar idoneamente o aumento da pena-base. Nesse sentido,
entendo que a valorização negativa dessa circunstância foi inadequada, devendo ser considerada neutra
.

Quanto ao vetor comportamento da vítima, igualmente deve ser considerado neutro. Vale ressaltar que a Jurisprudência desta Eg. Corte de Justiça já pacificou o entendimento de que essa circunstância deverá ser considerada neutra quando da dosimetria penal, não se podendo atribuir valor negativo, nos termos da Súmula nº 18 deste Eg. Tribunal de Justiça. No mesmo sentido,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL. 129, § 1º, I E II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL, PARA QUE A PENA BASE SEJA REDEFINIDA PARA SEU MÍNIMO LEGAL, POR ENTEDER QUE ALGUMAS CIRCUNSTÂNCIAS NÃO FORAM DEVIDAMENTE VALORADAS. TESE PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA CONSIDERAR A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA COMO NEUTRA, CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO POR ESTE TRIBUNAL NA SÚMULA Nº 18, SEM NO ENTANDO MODIFICAR O QUANTUM DA PENA BASE IMPOSTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME”. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0003094-84.2010.8.14.0051 – Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 21/06/2021 )

Desse modo,
a pena-base deve ser fixada no mínimo legal de 1 ano de reclusão
.

Em seguida, na segunda fase, o juízo sentenciante aplicou a compensação parcial entre a agravante da surpresa e a atenuante da confissão espontânea, com preponderância para esta última, vez que reduziu em 6 meses a pena-base aplicada e, diante da ausência de causas de aumento e diminuição de pena, fixou a pena final e definitiva em 1 ano e 6 meses de reclusão, sem, contudo, demonstrar o cálculo utilizado para fazer a referida compensação.

Considerando que reduzi a pena-base para o mínimo legal, qual seja 01 ano de reclusão e, em obediência ao entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça - Súmula 231, de que “
a incidência de circunstâncias atenuantes não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal
” e Repercussão Geral 597270 - STF,
mantenho a reprimenda em 01 ano de reclusão
. A propósito,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA A, DO CÓDIGO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso.

2. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling).

3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ, Sexta Turma, AgRg no AREsp 2247850 / SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 30/08/2023).

Nesta Eg. Corte:

“(...) sendo assente na jurisprudência pátria, que o reconhecimento de atenuantes não pode conduzir a pena provisória abaixo da mínima prevista para o tipo penal - Inteligência da Súmula nº 231 do STJ. (...)” (TJPA, 2ª TDP, Apelação Penal n.º 0015609-03.2012.8.14.0401, Rel. Desa. Vânia Bitar, pub. 03/12/18)

“(...) APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSAO E REFORMA DA PENA. IMPROCEDENCIA. Ao delito do art. 240 do ECA, a magistrada aplicou pena base no mínimo legal (4 anos de reclusão), razão pela qual deixou de aplicar a atenuante de confissão. Sumula 231 do STJ. (...)” (TJPA. 3ª TDP, Apelação Penal n.º 0000214-69.2011.8.14.0121, Rel. Desa. Nazaré Gouveia, pub. Em 30/11/2018).

No que tange ao pleito de reconhecimento da causa de diminuição de pena por violenta emoção logo após injusta provocação da vítima, não merece acolhida. A causa de diminuição prevista no art. 129, §4º, do Código Penal, exige demonstração clara de que o agente agiu sob domínio de violenta emoção
imediatamente após provocação injusta
. No caso concreto, os elementos de prova não evidenciam essa condição subjetiva de forma clara, o que impede a aplicação do benefício pretendido pela defesa.

Em que pese a defesa sustente que o apelante teria sido agredido e agiu imediatamente após provocação injusta da vítima, sob violenta emoção, a tese não merece prosperar, uma vez que no seu próprio interrogatório em juízo, Josenildo afirmou que:

“(...) Redinei foi em sua direção, que Redinei falou: "tu é muito Zé Buceta", que levantou a cabeça e Rodinei lhe desferiu um soco em sua boca, que ao abaixar a cabeça viu sua camisa com sangue, que Redinei entrou para o bar e se sentou, que entrou e foi atrás de Redinei, que foi falar com Redinei, que Redinei foi para fora novamente,
que foi até sua casa e voltou para o bar, que veio pela frente de Redinei e furou
, que foi para casa depois de Redinei entrou no bar, que só furou Rodinei porque o mesmo bateu em sua boca e quebrou seu nariz, que Hércules não viu o momento da furada, que ninguém presenciou, que foi até sua casa buscar a faca(...)”. (grifei).

Restou demonstrado nos autos que a versão do réu de que foi agredido anteriormente pela vítima se encontra isolada, não se sustentando nos demais depoimentos colhidos. Ademais, verifica-se que o próprio recorrente afirma que após ter sido ofendido pela vítima, foi até a sua casa e só desferiu os golpes de faca quando retornou ao bar com a arma do crime.

Dessa forma, constata-se que as agressões não ocorreram logo após a injusta provocação, tal como alegado pelo recorrente. Deste modo, os fatos não se subsumem à norma do art. 129, § 4º, do Código Penal, sendo, pois, inaplicável a causa de diminuição de pena no caso concreto. A propósito,
verbis
:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 129, § 4º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE QUE A PRÁTICA DELITIVA OCORREU SOB VIOLENTA EMOÇÃO, APÓS INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. NECESSIDADE DE REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A Corte de origem, soberana na análise do material fático-probatório dos autos, concluiu que as agressões não ocorreram logo após a injusta provocação, tal como alegado pelo recorrente.

Desse modo, os fatos não se subsumem à norma do art. 129, § 4º, do Código Penal, sendo, pois, inaplicável a causa de diminuição de pena.

2. Ressalte-se que, no caso, a alteração do entendimento externado no aresto recorrido, demandaria necessariamente a incursão no acervo probatório dos autos, providência incompatível a estreita via do recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp n. 1.041.651/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/6/2017, DJe de 9/6/2017.).

Assim sendo, reformo a sentença para reduzir a pena de

Josenildo de Souza Pinto, para
01 ano de reclusão
, em regime inicial aberto, pela prática do crime do artigo 129, § 1º, I e II, do Código Penal, mantido os demais termos do édito condenatório.

Ante o exposto,
data vênia
do parecer ministerial, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 09/12/2024